Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-98.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 8% AO MÊS. LIMITAÇÃO LEGAL. AUTONOMIA DA VONTADE RELATIVIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança decorrente de contrato de mútuo firmado entre particulares, limitando os juros pactuados ao patamar legal e rejeitando o pedido contraposto de indenização por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O recorrente sustenta que a taxa de juros de 8% ao mês foi livremente pactuada entre as partes, com base na autonomia da vontade e na boa-fé objetiva, conforme o artigo 422 do Código Civil. Alega que o recorrido recebeu o valor e assumiu voluntariamente a obrigação, inexistindo qualquer indício de má-fé ou abuso.

4. A demanda refere-se a contrato de mútuo celebrado em setembro de 2023, no valor de R$ 10.000,00, com previsão de restituição em parcelas mensais de R$ 800,00 acrescidas de juros de 8% ao mês. O réu reconheceu a dívida, mas impugnou a taxa de juros pactuada sob o fundamento de abusividade.

5. A autonomia da vontade, embora princípio basilar do direito contratual, não autoriza a estipulação de cláusulas abusivas ou contrárias à ordem pública. A liberdade de contratar encontra limites na função social do contrato e na vedação à prática de usura. Portanto, a estipulação de juros remuneratórios em contrato de mútuo entre particulares deve observar os limites legais.

6. Ainda que livremente pactuados, os juros remuneratórios excessivos em contrato de mútuo entre particulares devem ser limitados razão pela qual não merece reparo a sentença que aplicou os índices legais de juros de mora a partir do inadimplemento.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.